Tribunal: TJDFT
Processo: 0743362-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743362-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DINOXX COMERCIAL – SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança (processo no 0718145-71.2022.8.07.0018), impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. A decisão combatida indeferiu a tutela de urgência requerida pela parte autora visando a suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias a destinatários não contribuintes desse imposto situados no Distrito Federal, ocorridas no exercício de 2022 (ID 143663636 – dos autos da origem): “I – DINOXX COMERCIAL – SERVIÇOS EM PRODUTOS DE AÇO LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários referentes à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias a destinatários não contribuintes desse imposto situados no Distrito Federal, ocorridas no exercício de 2022. Segundo o exposto na inicial, a impetrante exerce atividade econômica que inclui a venda de mercadorias a consumidores finais localizados em diversas Unidades da Federação, inclusive no Distrito Federal, ficando sujeita ao recolhimento de ICMS. Diz que a EC 87/2015 definiu a competência para cobrança da diferença de alíquota aos Estados destinatários das mercadorias. Posteriormente, o STF, ao julgar o RE 1287019, que tratou do Tema 1093 de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da diferença de alíquota sem previsão em lei complementar específica. Além disso, houve modulação dos efeitos da decisão, admitindo-se a manutenção do Convênio CONFAZ 93/2015 somente durante o exercício de 2021. Alega que a LC 190/2022, que regulamentou essa cobrança, foi publicada somente em 5/1/2022, de modo que deve ser respeitada a anterioridade anual. Afirma que somente com a LC 190/2022 passou a ser possível exigir a diferença de alíquota no plano normativo, por isso devem ser observadas as limitações constitucionais. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O Desembargador Presidente do TJDFT decidiu no processo de Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 por suspender os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como das decisões supervenientes, que tratem da exigibilidade da diferença de alíquota do ICMS em operações interestaduais com destinatários não contribuintes do imposto. Confira-se trecho da decisão: Noutro enfoque, a circunstância de as demandas de origem envolverem o recolhimento de diferença de alíquota tributária relativa ao DIFAL/ICMS entre os vários Estados da Federação e o Distrito Federal, com a participação de um quantitativo expressivo de empresas envolvidas nessas operações, conforme argumenta o requerente, demonstra que há uma demanda significativa de pedidos junto às Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal sobre o mesmo tema, não se mostrando razoável se exigir da Fazenda Pública requerer a extensão de efeitos para cada decisão que lhe for desfavorável em relação à mesma questão jurídica, pois, a violação à economia pública já se mostrou patente na oportunidade em que apreciado o pedido suspensivo veiculado na exordial. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Diante disso, não se justifica o deferimento da liminar neste caso, considerando que os efeitos se encontram suspensos. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) em tutela de urgência que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários e cobrança do ICMS-DIFAL nas operações por ela realizadas com destino a consumidor final não contribuinte do ICMS no território do DF, durante todo o exercício financeiro de 2022; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar, bem como a vedação à imposição de qualquer sanção de caráter pecuniário (multa e/ou juros) ou administrativo (emissão de certidão de regularidade fiscal) em razão da suspensão da exigibilidade do imposto. Sustenta, em suma, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.287.019/DF e a ADI 5.469, definiu que a cobrança do ICMS-DIFAL após a Emenda Constitucional no 87/15 dependia da publicação de lei complementar e que o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) não detinha competência para estabelecer normas gerais de tributário via promulgação do Convênio ICMS 93/15, sob pena de violar, como de fato violou, o texto constitucional – arts. 146, I e III, a e b, 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, todos da Constituição Federal. Diz que, por isso, a edição da Lei Complementar no 190/22 foi necessária. E neste ponto, ela inovou o ordenamento jurídico para instituir a cobrança do ICMS-Difal antes não prevista. Defende que a inovação legislativa é evidente. Afinal, não se trata de regulação de técnica de tributação já prevista na Lei Complementar no 87/96, tendo em vista que as normas gerais de ICMS sofreram inovações com a verificação de novo fato gerador, base de cálculo, sujeitos e etc. Alega que o respeito aos princípios da anterioridade anual/geral e nonagesimal se mostram elementares ao respeito da Constituição Federal. Se a Lei Complementar no 190/22 inovou em matéria tributária para prever o que não existia, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, as garantias da anterioridade anual/geral e nonagesimal devem ser respeitadas. Afirma que pouco importa se o legislador inseriu ou não a regra da anterioridade no texto da lei. O fato importante ao direito é que o ICMS, mais especificamente o diferencial de alíquotas do ICMS, está sujeito à anterioridade anual/geral e nonagesimal, de tal sorte que sua vigência e aplicação devem ser sobrestadas no exercício em que publicada a Lei e durante 90 dias, caso a publicação seja anterior ao fim do exercício de sua publicação. Aduz que suspender a cobrança do imposto durante o exercício financeiro de 2022 impedirá que a agravante sofra a cobrança do tributo cuja vigência em 2022 fere o texto constitucional e põe em risco sua prevalência. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 42256781. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inexistem elementos suficientes a justificar a reforma da decisão agravada neste momento. Cabe ressaltar que no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, pleiteada pelo Distrito Federal, o então Presidente deste TJDFT, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, em 11/03/22, deferiu o pedido, que visava à suspensão de medidas liminares proferidas em mandados de segurança, nas quais os magistrados determinaram a suspensão, durante todo o exercício de 2022, da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) do ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas impetrantes aos seus consumidores não contribuintes desse imposto. Posteriormente, em 11/04/22, o Presidente deferiu o pedido de extensão da decisão anterior, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Observa-se, assim, que a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto. Nesse contexto, autorizar, nesta instância, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com base no art. 151, III, do CTN, iria de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Frise-se que a atuação do então Presidente deste Tribunal foi amparada no art. 15 da Lei n° 12.016/09, bem como na necessidade de uniformização da jurisprudência existente dentro do próprio tribunal, consubstanciada na disposição do art. 926 do CPC, sendo essas duas legislações posteriores ao CTN. Ademais, não se pode perder de vista que a decisão proferida pela Presidência do TJDFT visou a obstar a grave lesão à economia pública que seria causada pela suspensão da exigibilidade do tributo no âmbito distrital, o que poderia repercutir diretamente nos serviços que são colocados à disposição da população, como a saúde e a segurança pública. Confira-se excerto da fundamentação exarada pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, que amparou o deferimento do pedido do Distrito Federal naqueles autos: “Dúvidas não subsistem que a arrecadação tributária é a fonte primária de recursos do Estado. Por outro lado, não se pode olvidar que a higidez financeira estatal permite, dentre as inúmeras responsabilidades que lhe competem, promover a segurança e a saúde pública. Assim, é de se concluir que a alegada lesão à segurança e à saúde pública seriam meras consequências lógicas da efetiva ofensa à economia pública. Segundo noticiam os autos, a lesão aos cofres públicos decorrente dos efeitos das liminares proferidas nos mandados de segurança em tela, gravitaria em torno de valores, estimados pelo órgão responsável do executivo local, da ordem de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). Como se sabe, é notória a dificuldade financeira enfrentada pelos Estados, pela União e pelo próprio Distrito Federal após o advento da pandemia do Covid-19, a qual provocou verdadeira evasão de recursos da economia nacional e considerável aumento nas despesas estatais. Certamente, não restam dúvidas que o comprometimento das finanças do estado repercute diretamente, não só nos mencionados bens jurídicos tutelados pela suspensão de segurança, mas também na prestação dos mais variados serviços colocados à disposição da população, cuja natureza social de muitos deles não pode ser desconsiderada ou negligenciada pelo Poder Público. Neste descortino, diviso a potencialidade de grave lesão à economia pública no bojo das determinações judiciais contidas nas decisões liminares cuja suspensão se requer, porquanto tais medidas, a meu sentir, efetivamente, possuem o condão de interferir, de forma direta, em uma das vertentes da atuação do executivo local, consistente na restrição do recolhimento do tributo relativo ao DIFAL/ICMS, destinado, a toda evidência, a levar à população do Distrito Federal os serviços essenciais ao funcionamento regular da máquina pública.” Nesse contexto, em atenção à decisão proferida pela Presidência deste TJDFT e ao interesse público por ela resguardado, não se vislumbram os requisitos necessários para o deferimento do pedido da recorrente, sob pena de afrontar, de forma efetiva e direta, a decisão acima referida. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator